Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713004-13.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEFFERSON CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO &lt; O recorrente teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido, tendo em vista que não apresentou elementos capazes de comprovar que é financeiramente hipossuficiente. Concedido prazo para recolhimento das custas e do preparo, este quedou-se inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.&gt; Brasília/DF, 22 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora